Tribunal: TJMT
Processo: 1007979-81.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007979-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIMENTO – PESSOA JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007979-81.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1000672-62.2021.8.11.0037), opostos contra a pretensão executiva deduzida por ITAÚ UNIBANCO S.A, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita, mas facultou que o pagamento das custas fosse realizado em 6 parcelas (cf. Id. nº 86618478).

A agravante insiste em que não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento das custas e despesas processuais porque está vivenciando situação financeira de extrema fragilidade, principalmente porque vem sofrendo diversos bloqueios em seu patrimônio, tanto é que o benefício foi concedido em outros processos; afirma, ainda, que o deferimento do benefício depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, devendo ser deferido sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que o benefício lhe seja deferido, e, já de imediato, pede a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. Id. nº 86618469).

A decisão de Id. nº 87505544, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 90177990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A
declaração
formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp nº 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:

“
I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em estado de perplexidade; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o
onus probandi
é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.
”

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

O conjunto probatório dos autos recursais, que, frise-se, é exatamente o mesmo levado ao conhecimento da magistrada em Primeiro Grau, não confere respaldo suficiente à assertiva de que o recorrente está em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir com custas processuais, pois não há qualquer documento que demonstre a exatidão do saldo da empresa, mas tão somente a demonstração de que ela figura no polo passivo de diversas ações de execução.

E, c
onforme ressaltado pela MMª. Juíza ao analisar os documentos juntados aos autos de origem e que também instruem o presente recurso,
“
é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais comprometeria a sua atividade ou prejuízo próprio (...), não obstante os documentos apresentados na petição retro, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte embargante, vez que possui vasto patrimônio, não há como ser deferido o pedido
”
(
cf. Id. nº 86618478)
,
de modo que, parece
realmente descabida a concessão da assistência judiciária gratuita.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:

(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:

(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Além disso, a magistrada autorizou que o recolhimento das custas fosse realizado de forma parcelada, não havendo, portanto, urgência para obstar os efeitos da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021